Tribunal: TJBA
Processo: 8056077-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056077-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO SANTOS BARRETO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL DA ATIVA PROMOVIDO PARA A PATENTE DE SUBTENENTE POR MERECIMENTO EM 2022 – CORREÇÃO – LEI 11.356/2009 QUE ALTEROU O ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES RESTABELECENDO AS GRADUAÇÕES HIERÁRQUICAS DE SUBTENENTE E CABO – SEGURANÇA DENEGADA 1. A parte impetrante, policial militar na ativa, questiona tenha sido promovido para a patente de SUBTENENTE, defendendo que a mesma teria sido extinta, oportunidade em que deveria ocupar a patente de 1º Tenente. 2. A ação mandamental está pautada em premissa falsa alegando ter sido extinta a patente de subtenente. 3. Os documentos colacionados pela própria parte impetrante demonstram que o mesmo foi promovido a patente de 1º Sargento em 05/10/2018, após ser aprovado em curso de formação conforme BGO de ID 53297978 - Pág. 20. 4. Recebeu, então, nova promoção para a patente de SUBTENENTE, por merecimento, em 12/12/2022, conforme BGO de evento 53297979 - Pág. 29. 5. De fato a lei 7.145/97 extinguiu a patente de subtenente, mas a mesma voltou a figurar dentre as patentes dos policiais militares quando a lei 11.356/2009 alterou a lei 7.990/2001, em seu artigo 9º, inciso III, restabelecendo as patentes de CABO e SUBTENENTE. 6. Nestes termos, agiu dentro da legalidade o Estado da Bahia ao promover a parte impetrante para a patente de SUBTENENTE em dezembro/2022, que ocupa hoje, já que seguiu a evolução da carreira policial militar prevista em lei. 7. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056077-72.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO SERGIO SANTOS BARRETO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .